Tribunal: TJDFT
Processo: 0732490-82.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMENTA: Recurso inominado. Concurso público. Pessoa com deficiência. Atendimento especial. Sala individual. Ausência de solicitação no ato da inscrição. Dano moral não configurado. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de compensação por danos morais, sob o fundamento de ausência de disponibilização de sala individual à candidata que se declarou pessoa com deficiência em concurso público.
2. A autora participou de concurso público organizado pelo Cebraspe, declarando-se pessoa com deficiência em razão de diagnóstico de transtorno do espectro autista, sem, contudo, formular pedido de atendimento especial no ato da inscrição.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração da condição de pessoa com deficiência, desacompanhada de pedido de atendimento especial, impõe à banca examinadora o dever de disponibilizar adaptações; e (ii) estabelecer se a ausência de sala individual, nessas circunstâncias, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A legislação assegura às pessoas com deficiência o direito à acessibilidade e à adoção de adaptações razoáveis em concursos públicos (CF/1988 e art. 4o do Decreto 9.508/2018), mas tais garantias não afastam o dever do candidato de formular pedido expresso, prévio e específico quanto ao atendimento especial pretendido, nos termos do edital do certame.
5. Nos termos do §1o, art. 4o do Decreto 9.508/2018, “[o] candidato com deficiência que necessitar de tratamento diferenciado na realização das provas deverá requerê-lo, no ato de inscrição no concurso público ou no processo seletivo de que trata a Lei no 8.745, de 1993, em prazo determinado em edital, e indicará as tecnologias assistivas e as condições específicas de que necessita para a realização das provas”.
6. Desse modo, a simples indicação da condição de pessoa com deficiência no ato da inscrição é insuficiente para impor à banca organizadora o dever de adotar adaptações individualizadas, considerando que as deficiências são plurais e as necessidades diversificadas.
7. O edital, que vincula tanto a Administração quanto os candidatos, exige não apenas a declaração da condição de pessoa com deficiência, mas também a comprovação documental e a indicação clara das adaptações necessárias, providências não observadas pela autora.
8. O Edital no 1 – TCU/TEFC, DE 22 DE MAIO DE 2025, item 6.4.9.1, alínea “a”, do edital, exigiu que o candidato que necessitar de atendimento especializado deve assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente ao recurso de que necessita, providência indispensável para que a banca tenha ciência prévia das adaptações necessárias. O item 6.4.9.1, alínea “b”, do edital também exige o envio de laudo médico ou laudo caracterizador de deficiência, apto a atestar a espécie, o grau ou nível da deficiência, limitação ou condição específica que justifique o atendimento especializado solicitado, não bastando a mera declaração genérica da condição de pessoa com deficiência em outro campo no formulário de inscrição (ID 82382508).
9. Não configura conduta ilícita ou caracteriza falha na prestação do serviço a ausência de atendimento especial se não foi formulado requerimento prévio e específico acerca das adaptações de que o candidato necessita.
10. Ausente nexo causal entre a conduta da banca e o alegado prejuízo, afasta-se o dever de indenizar.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas ou honorários.
12. Advogado dativo. Nos termos da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da autora são fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.